Tribunal: STF
Processo: RE 71284
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE - ART. 177, PARAGRAFO 2, DA C.F. DE
1967.
OS "SERVIDORES" REFERIDOS NO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA C.F. DE 1967
COMPREENDEM TAMBÉM OS CONTRATADOS, PORQUE NÃO E LICITO AO INTERPRETE
DISTINGUIR ONDE O LEGISLADOR NÃO DISTINGUIU.